Tribunal: TJES
Processo: 0001239-20.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001239-20.2013.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: M TECH REPARACAO DE PARA BRISAS LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPIO DE ICONHA. TAXAS MUNICIPAIS NÃO RECOLHIDAS POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EXTINÇÃO DO FEITO BASEADO EM MATÉRIA NÃO DISCUTIDA ANTERIORMENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)

Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo Municipio de Iconha em face da sentença que extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que a LC nº 123/2006 isentaria o microempreendedor individual do recolhimento dos valores referentes a exação indicada no feito.

2) Questão em discussão:
Há duas questões em discussão na hipótese, sendo
i)
a violação ao princípio da não surpresa;

e

i
i)
a submissão da ré aos benefícios previstos na legislação indicada.

3) Razões de decidir: i)

A violação ao princípio da não surpresa nada mais é do que o surpresamento da parte com uma decisão judicial baseada em matéria que não foi submetida ao contraditório.
ii)
Segunda questão em discussão prejudicada.

4)

Dispositivo e tese:
Recurso provido. Tese de julgamento:
i)
É nula a sentença proferida com base em matéria sobre a qual o julgador não tenha oportunizado a manifestação das partes e seja capaz de ocasionar prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu o feito executivo proposto pelo Município de Iconha em face de M Tech Reparação de Para Brisas Ltda ME, sob o entendimento de ser indevida a cobrança da taxa de localização perseguida nestes autos, ante a condição de MEI do devedor.

O Município de Iconha apresenta recurso de apelação cível pontuando, preambularmente, que fora proferida decisão surpresa nos autos, razão pela qual requereu sua anulação. Noutra plana, sustenta a legalidade da cobrança que vem sendo efetuada, ante a ausência de enquadramento da empresa executada no sistema MEI.

Ante a inexistência de manifestação do recorrido, passo, então a analisar o recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que merece guarida a alegação de nulidade da decisão objurgada.

E assim digo, por ser de fácil percepção a violação aos princípios limiares do Código de Processo Civil, mormente o da não surpresa (artigo 10 do CPC), na medida em que o magistrado singular prolatou sentença baseada em matéria que sequer havia sido discutida anteriormente, o que não se pode admitir.

Da cronologia dos autos é possível vislumbrar que após o autor/recorrente ser intimado para manifestar-se quanto a devolução dos autos da central de digitalização ele apresentou pedido de análise da petição de embargos de declaração anteriormente opostos e não analisados, ex vi do id. 10617755.

Ocorre que, mesmo estando pendente de análise o recurso de embargos de declaração, uma vez que já havia sido prolatada sentença no feito (fl. 66 dos autos originários), o julgador primevo prolatou nova sentença, id. 10617757, olvidando do trâmite processual até aquele momento e, agora, baseado em fundamento que até aquele momento sequer havia sido discutido, demonstrando a patente ocorrência de
error in procedendo
.

Sobre o tema, é a jurisprudência pátria a seguir:

APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO (TLC) – EXTINÇÃO – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – ISENÇÃO HETERÔNOMA – INCIDÊNCIA RESTRITA A TRIBUTOS FEDERAIS – EXECUTADO PESSOA FÍSICA – BENEFÍCIOS LEGAIS NÃO APLICÁVEIS – DECISÃO SURPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...]3. Percebe-se que a r. sentença de primeiro grau foi extinta por fundamento não submetido à municipalidade exequente, logo após formulado requerimento de constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que, isoladamente, conduz à nulidade do provimento por manifesta não observância do princípio da não surpresa, positivado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES – Ap. Cível nº 5000441-61.2019.8.08.0023, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 07/10/2024)

Demais disso, é possível verificar que o ato ora combatido é deveras genérico, não se atendo às especificidades do caso, onde o ente municipal aponta a ausência de subsunção da empresa executada às legislações atinentes ao microempreendedor individual, ratificando o entendimento por sua anulação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando, por consequência, a sentença objurgada e propiciando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular processamento do feito executivo com as especificidades que ele possui.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.